Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo autor para conceder a segurança e anular o ato oficial que desclassificou o impetrante no concurso público. 1.1. Nesta sede recursal, o embargante sustenta que o aresto foi omisso porquanto deixou de se manifestar acerca do fato de que o Edital é a lei do concurso e a questão jurídica sob a ótica do princípio da legalidade, consagrado no art. 37, caput, I e II, da Constituição Federal. Aduz que o decisum violou o princípio constitucional da isonomia, esculpido no artigo 5o, caput, inciso I e II da CF. Requer o prequestionamento.
2. Ao contrário do alegado pela parte embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos.
3. O julgado foi claro ao dizer que a despeito do Edital vincular as duas partes, é necessário analisar o caso concreto, especificamente quanto à aplicabilidade dos princípios da transparência e da publicidade. Ou seja, esses princípios concluem que deve ser assegurado a certeza da ciência do candidato quando da convocação para as demais etapas do concurso. 3.1. Assim, se entre uma etapa e outra houver lapso de tempo considerável, dificultando o regular acompanhamento do candidato, a interpretação das regras do edital deve harmonizar-se com o princípio da razoabilidade. 3.2. O aresto foi claro ao mencionar que a jurisprudência desta Corte entende que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da sua nomeação para o curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a notificação pessoal do candidato de sua nomeação (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022.).
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.